Tribunal: STF
Processo: Rcl 81008
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF N. 130. OCORRÊNCIA. ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 

1. Trata-se de reclamação, formalizada por ALBERTO BARROS CAVALCANTE NETO, contra decisão proferida pelo 20º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE MANAUS, no processo n. 0078703-90.2025.8.04.1000, a qual teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 130. 

2. Alega o reclamante que “o ato judicial impugnado nesta Reclamação foi exarado em ação indenizatória (...) ajuizada por David Antonio Absai Pereira de Almeida, Prefeito de Manaus, aduzindo que teve a sua honra ofendida por uma publicação realizada por este Reclamante em suas redes sociais (fl. 1, e-doc. 1).

Sustenta que “nessa postagem, publicou-se uma crítica a atuação do Sr. David Almeida, enquanto Prefeito de Manaus, por não realizar qualquer atitude ou programa governamental para amparar as vítimas de alagamentos que moram em Manaus, conforme se pode observar a partir da transcrição de seu conteúdo: ‘Esse vai ser o grande investimento. Ou ele vive no fantástico mundo de Davi, ou ele fumou maconha estragada lá no Caribe. Manaus não precisa desse grande investimento de um radar meteorológico, que qualquer caboclo amazônico sabe o momento que vai ter chuva, que nós precisamos da infraestrutura. Quando o prefeito asfalta a rua tem que fazer a drenagem, a drenagem superficial, a drenagem subterrânea, para que as águas vá escoar pelos igarapés, pelos nossos rios, e nos igarapés tem que fazer drenagem também, tem que alargar os igarapés, para que quando vier uma chuva muito intensa, vai sobrecarregar o igarapé, se não tiver feito a drenagem, e ele vai alargar as nossas casas, as nossas ruas. Manaus precisa de infraestrutura e de saneamento básico, nós só temos menos de 30% de saneamento básico na nossa cidade. Quando o prefeito gasta milhões com propaganda, o povo vem sofrendo a cada dia. As áreas de risco em Manaus, que são milhares, o prefeito tem que ter a liderança para conter as invasões e as áreas já consolidadas, ele tem que fazer a contenção, para não acontecer o que aconteceu na Fazendinha, a gente perder mais e mais vidas. Até quando nós vamos perder vidas pela incompetência da Prefeitura?’” (fl. 1, 2, e-doc. 1). 

Informa que “o Sr. David arguiu que teve sua honra ofendida, pois o trecho ‘Ou ele vive no fantástico mundo de Davi, ou ele fumou maconha estragada lá no Caribe” seria ofensivo à sua imagem, sob o argumento de que ela lhe imputaria “insanidade mental ou uso de entorpecentes’” (fl. 2, e-doc. 1). 

Afirma que foi requerida ao juízo reclamado a concessão de liminar no sentido de determinar a remoção das postagens do reclamante. Decidiu o juízo do 20º Juizado Especial Cível da Comarca de Manaus que (e-doc. 5):

“Na hipótese dos autos, em sede de cognição sumária e superficial, própria ao estágio dos autos, analisados os documentos e links colacionados pela requerente, em especial as duas últimas URLs, identifico a presença concomitante dos pressupostos legais autorizadores da tutela recursal antecipada, pois o indeferimento do pedido e a consequente manutenção dos conteúdos de teor vexatório, prejudicaria a imagem e a honra do(a)(s) requerente(s), podendo causar lesão gravde ou de difícil reparação.
Nesse contexto, vale lembrar, que as liberdades de expressão e de imprensa não podem ser concebidas sem limitações ou com desrespeito aos direitos da personalidade.
(...)
No caso em análise, há publicações de cunho vexatório capazes de macular a imagem do requerente, um dos principais direitos da personalidade, cabendo, poranto, a intervenção judicial. 
(...)
Portanto, há verossimilhança nas alegações autorais, e, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, decorrente das consequências naturais da propagação e do ‘efeito viralizante’ das redes sociais. 
Forte nesses argumentos, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela pretendida. 
(...)
Ante o exposto, DECIDO:
    1) Conceder a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no art. 300 do CPC, para DETERMINAR ao Requerido que remova as publicações de URL (...), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da ciência desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 10 dias-multa, a ser revertida em favor dos autores.”

Sustenta o reclamante que “essa decisão liminar fere o entendimento contido no precedente de observância obrigatória alcançado com o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130, pois, mediante apenas um juízo de cognição superficial, determinou a exclusão de mera crítica direcionada à agente público, onde se tratou de assuntos de relevante interesse público, ato que se evidencia como uma censura prévia” (fl. 3, e-doc. 1).

Requer que “seja deferida medida liminar para suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida nos autos de nº 0078703- 90.2025.8.04.1000, de lavra do juízo da 20ª Vara do Juizado Especial Cível de Manaus, a qual ordenou a retirada da postagem contida no link: https://www.instagram.com/p/DHbnbH0R0i2/, tendo em vista o manifesto risco de causar dano irreparável ao direito constitucional à liberdade de expressão, informação e manifestação de pensamento” (fl. 13, e-doc. 1).

Pede “ao final, confirmando a liminar deferida, seja julgada procedente esta reclamação constitucional, porquanto o ato judicial impugnado impôs uma evidente censura prévia, ao determinar a exclusão de mera crítica político profissional direcionada à pessoa pública, mediante juízo de cognição superficial, ao arrepio do precedente alcançado na ADPF nº 130” (fl. 13, e-doc. 1). 

3. Ao prestar informações, a autoridade reclamada destacou que (E-doc. 16):

“Em suma, trata-se de demanda em que o Reclamante visa resguardar um direito que, em primeiro momento, sob cognição sumária, excede à mera manifestação do pensamento ou da crítica convencional, amplamente protegida pelo ordenamento jurídico brasileiro; visando, portanto, expressar crítica ofensiva, que ultrapassa os limites comuns da propagação de informações e análises sobre conteúdos informativos, políticos ou não. 
A liberdade de expressão, embora seja um direito fundamental, não possui caráter absoluto, devendo ser exercida em conformidade com os direitos da personalidade, especialmente o direito à honra e à imagem. Configura-se abuso desse direito quando a manifestação ultrapassa os limites impostos pela ética, pela boa-fé e pelo respeito à dignidade alheia. 
(...)
No caso concreto, em sede de cognição sumária e superficial — própria da fase processual em que proferida a decisão —, constatou-se a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada. A análise dos documentos e links acostados aos autos, especialmente aqueles que continham conteúdo de teor potencialmente vexatório, demonstrou que a manutenção das publicações poderia acarretar dano grave e de difícil reparação à imagem e à honra da parte requerente, razão pela qual foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela provisória, determinando-se a imediata exclusão da postagem impugnada. 
Dessa forma, a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada nos dispositivos legais aplicáveis e na jurisprudência dominante, observando-se o devido processo legal e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que regem a atuação jurisdicional. 
Ato contínuo, após a concessão da tutela, liminarmente, o então Reclamante apresentou contestação (Mov. 25.1, autos de origem), e os autos foram conclusos para sentença (Mov. 26.0).”

4. Em sede de contestação, a parte beneficiária sustenta que (e-doc. 18):

“É certo, contudo, que o enquadramento de uma decisão como ofensiva à autoridade de precedente do STF, exige compatibilidade principiológica entre o caso concreto e o alcance específico do julgado invocado, demonstrado de forma inequívoca através de um substancial cotejo analítico. A verdade, contudo, é que no presente caso, não há tal correspondência rigorosa entre a decisão reclamada e o decidido na ADPF 130.
(...)
No caso ora em exame, o ato reclamado consiste em decisão judicial singular que determinou a remoção de: a) conteúdo digital específico; b) após sua veiculação; c) por este conter ataque pessoal ofensivo à honra de terceiro. 
(...)
Não se trata de proibição prévia a veículo de imprensa, nem de censura generalizada a críticas políticas, tampouco de reavivar a Lei de Imprensa. Trata-se, na verdade, do exercício jurisdicional ordinário de ponderação entre direitos fundamentais em colisão (honra versus expressão), algo que não foi condenado pela ADPF 130. Pelo contrário, na ausência da Lei de Imprensa, tais conflitos passaram a ser solucionados diretamente à luz da Constituição e do Código Civil, caso a caso, pelo Judiciário comum – exatamente o que ocorreu na origem. 
Portanto, não há identidade temática entre a decisão questionada e o precedente paradigmático apontado. A autoridade da ADPF 130 permanece incólume, pois em nada foi contrariada: o juízo reclamado não restaurou nenhum tipo de censura prévia legalmente instituída, nem negou vigência a tese vinculante do STF. A reclamação, portanto, carece da premissa básica de cabimento: a demonstração de que o ato impugnado contrariou conteúdo obrigatório do julgado do STF. 
Essa deficiência de aderência estrita conduz, por si, à inadmissibilidade da demanda reclamatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte.
(...)
Mesmo que se alegasse alguma relação remota com tema constitucional já decidido pelo STF, a presente reclamação não poderia prosperar porque está sendo utilizada com indevido caráter recursal. 
(...)
Nesse julgamento, a Corte reafirmou que nenhuma censura prévia é permitida, mas reconheceu que, após verificada a falsidade ou gravidade de uma acusação publicada, pode o Judiciário determinar a retirada do conteúdo ofensivo da internet, além de impor indenização, como forma de compatibilizar a livre imprensa com a tutela da honra. 
Transpondo tais parâmetros para a presente situação, percebe-se que a decisão reclamada – ao ordenar a remoção de conteúdo injurioso contra o Prefeito – alinha-se à orientação constitucional de coibir abusos e proteger a dignidade humana. Não houve qualquer exame censório de opinião política legítima, mas sim a identificação de um excesso manifesto (ofensa pessoal) que justificou medida corretiva. 
(...)
No caso presente, a decisão impugnada justamente buscou uma forma de reparação in natura (remoção da ofensa), que é até menos gravosa ao reclamante do que uma sanção penal seria, por exemplo. Ademais, a solução do direito de resposta, apontada como ideal em tese, revela-se pouco efetiva no contexto das redes sociais, onde um ataque pessoal sensacionalista tende a repercutir muito mais que uma resposta tardia do ofendido. Assim, a remoção imediata do conteúdo, aliada à possibilidade de indenização futura, foi a forma encontrada pela magistrada para equilibrar os direitos em colisão.
(...)
A linha divisória entre uma crítica política contundente (protegida constitucionalmente) e um ataque pessoal vilipendioso (não amparado pela liberdade de expressão) foi nitidamente transposta pelo reclamante. 
Diferente de casos em que palavras duras são usadas para expressar opinião sobre atos de governo, aqui o reclamante lançou mão de expressão cujo único propósito era desqualificar o Prefeito enquanto indivíduo. Não se identificou, por exemplo, nenhuma denúncia factual (como corrupção, improbidade ou fato objetivo) nem uma sátira construtiva; mas sim a insinuação de que o Prefeito seria “louco ou drogado”. Tal imputação, além de falsa e injuriosa, não contribui para o debate público – ao contrário, rebaixa o nível da discussão e desvia o foco do mérito administrativo. 
A liberdade de expressão não equivale a licença para difamar. O direito ao dissenso político não abrange o direito de propalar ofensas pessoais sem consequência. A jurisprudência brasileira tem reconhecido que há excesso na manifestação do pensamento quando se ultrapassa a crítica ideológica ou administrativa e adentra-se no campo da injúria gratuita. 
(...)
Na situação ora analisada, a fala do reclamante não se qualifica integralmente como defesa da coisa pública, pois a porção injuriosa (“fumou maconha estragada”) não informa nem esclarece a população sobre os “negócios públicos”. Ao contrário, representa achincalhe à pessoa do Prefeito, possivelmente minando a própria racionalidade do debate político. 
(...)
Portanto, a medida judicial ora impugnada não configura censura à crítica política, mas sim legítima resposta jurídica a uma agressão pessoal ilícita. O reclamante permanece livre para criticar políticas públicas do Prefeito de Manaus, apontar eventuais falhas administrativas e expressar suas opiniões sobre como gerir a cidade. O que lhe é vedado – e a qualquer cidadão – é extrapolar deliberadamente esses limites e incorrer em ataques difamatórios. 
Ao impor-lhe tal vedação pontual, a decisão reclamada agiu no espírito da Constituição, que equilibra liberdade e responsabilidade. 
(...)
Por todo o exposto, o reclamado (Prefeito de Manaus, beneficiário da decisão impugnada) requer seja a reclamação não conhecida ou extinta, por carecer dos requisitos de admissibilidade (ausência de aderência estrita e desvio de finalidade recursal). Subsidiariamente, caso superadas as preliminares e adentrado o mérito, requer a TOTAL IMPROCEDÊNCIA a presente Reclamação Constitucional n.º 81008, rejeitando-se integralmente a pretensão do reclamante.”

É o relatório. Decido. 

5. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

6. Discute-se, na presente reclamação, se a determinação de retirada de postagens de rede social, sob pena de multa, teria violado o decidido por este Supremo Tribunal na ADPF n. 130.
 
7. Nesta oportunidade destaco a decisão paradigma invocada. Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 130: 

 “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A PLENA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).
	
8. Destaco que não resta configurada a excepcionalidade exigida pelo precedente vinculante para que haja intervenção do Poder Judiciário no sentido de determinar remoção de conteúdo veiculado, pois a postagem colacionada aos autos não parece ultrapassar os limites da liberdade de expressão, estabelecidos pela lesividade ao patrimônio jurídico do destinatário da crítica pública. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, INFORMAÇÃO E IMPRENSA. DECISÃO RECLAMADA QUE DETERMINOU A REMOÇÃO E SUPRESSÃO DE CONTEÚDO VEICULADO EM REDE SOCIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO DESTE STF NA ADPF 130. OCORRÊNCIA. LIVRE MERCADO DE IDEIAS QUE SE REVELA ESSENCIAL AO DESENVOLVIMENTO DA DIGNIDADE HUMANA E À QUALIDADE DAS DECISÕES POLÍTICAS EM UM AMBIENTE DEMOCRÁTICO. TUTELA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE QUE DEVE SE DAR, COMO REGRA, A POSTERIORI. VEDAÇÃO À CENSURA PRÉVIA. PRECEDENTES DESTE STF QUE ESTENDEM AS CONCLUSÕES DA ADPF 130 ÀS PUBLICAÇÕES COM INTERESSE PÚBLICO VEICULADAS EM REDES SOCIAIS. RECLAMAÇÃO A QUE SE JULGOU PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 63418 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 15-10-2024  PUBLIC 16-10-2024)

“RECLAMAÇÃO. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. RETIRADA DO AR. ABSTENÇÃO DE NOVAS PUBLICAÇÕES. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. RETIRADA DE CONTEÚDO DO AR SOB COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO.” (Rcl 62905 MC-Ref, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 12-12-2023  PUBLIC 13-12-2023)

Ressalto que o ordenamento jurídico brasileiro autoriza indenização em decorrência de eventuais danos materiais e morais causados a partir da violação aos direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à imagem, o que deve ser apurado na via própria em cognição exauriente.

9. Desse modo, com fulcro no art. 161, parágrafo único, RISTF, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada nos pontos em que determina a retirada das postagens do ar.

Publique-se.

Brasília, 26 de novembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente